Tribunal: STF
Processo: MS 23260
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
        DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA.
        MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O DECRETO
PRESIDENCIAL DE EXPROPRIAÇÃO.
        Alegações dos Impetrantes, no sentido de que:
        a - a produtividade do imóvel ficou prejudicada
com a invasão realizada pelo Movimento dos Sem Terra;
        b - não houve notificação prévia para a vistoria;
        c - estava sendo implantado projeto técnico, aprovado pelo
órgão competente, quando sobreveio o decreto de expropriação.
1.      Não conseguiram os impetrantes demonstrar que a invasão do
Movimento dos Sem Terra tenha prejudicado a produtividade da
propriedade, pois a certidão, que apresentaram, dá notícia de uma Ação
de Reintegração na
Posse, sem identificação do imóvel e das próprias partes.
2.      Quanto à notificação do proprietário, para efeito de vistoria
prévia, foi realizada validamente: em princípio, por tentativa
infrutífera de notificação pessoal; e, depois, por edital, tudo na
forma da lei.
3.      Causa espécie, porém, a total omissão das informações, quanto
a uma das alegações da impetração, qual seja a de que os impetrantes
haviam apresentado ao INCRA Projeto Agropecuário, dentro do prazo da
lei e na conformidade desta.
4.      Ignora-se, também, a razão pela qual os pareceres de agentes
qualificados do próprio INCRA, contrários à expropriação, deixaram de
ser acolhidos, pois não se sabe, sequer, se o Procurador-Geral os
rejeitou ou acolheu.
        E menos ainda por que se chegou à conclusão sobre a viabilidade
da desapropriação, comunicada, por ofício, datado de 12
de março de 1998, antes, portanto, dos pareceres já referidos e não
contrariados por quaisquer documentos, nos autos.
5.       Pior que isso, as informações presidenciais subscritas, com
aprovação da Advocacia Geral da União,  pelo Consultor da União, e as
do Procurador-Geral do INCRA não contêm qualquer manifestação sobre os
pareceres apresentados pelos impetrantes, com a inicial.
        Nem mesmo o "novo laudo" (da vistoria) foi
reproduzido, como seria de mister para melhor esclarecimento da súbita
conclusão em sentido contrário àqueles.
6.      Enfim, as informações não trouxeram qualquer documento capaz
de elidir os pareceres do próprio INCRA, que instruíram a impetração.
7.      E o Projeto Agropecuário foi igualmente apresentado com a
inicial, sem qualquer impugnação dos órgãos governamentais, que
também não negaram haver sido iniciada sua implantação, afirmada pelo
proprietário do imóvel, perante o INCRA, conforme peça do processo.
8.      Enfim, a omissão de tais órgãos, ao ensejo das informações,
não pode prejudicar os impetrantes, diante da documentação que
apresentaram.
9.      Aliás, diga-se de passagem, no final das informações do INCRA,
há um tópico que talvez explique a precipitação do Decreto
expropriatório.
10.     Explica, mas não justifica, pois o ato administrativo, mesmo
de declaração de utilidade pública para fins de reforma agrária, não
pode desprezar o princípio da legalidade.
11.     Mandado de Segurança deferido, por unanimidade, para anulação
do decreto expropriatório.